Tribunal: TJDFT
Processo: 0721456-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena-base em menor extensão do que o requerido. Correção de ofício da pena de reclusão para a de detenção, prevista no tipo em comento.